Tribunal: TJES
Processo: 5006053-34.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006053-34.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: ANDRE NUNES RIZZO CONCERTCAR - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5006053-34.2021.8.08.0047

Embargante: Itaú Administradora de Consórcios Ltda

Embargado: André Nunes Rizzo Concertcar - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 3658856 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela Itaú Administradora de Consórcios Ltda, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões recursais sustenta o recorrente, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão por ter deixado de aplicar o princípio da boa-fé objetiva que rege todos os contratos, haja vista que a notificação extrajudicial não foi entregue a embargada por sua culpa exclusiva, eis que não forneceu todos os dados do seu endereço, inviabilizando a entrega e recebimento da notificação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5006053-34.2021.8.08.0047

Embargante: Itaú Administradora de Consórcios Ltda

Embargado: André Nunes Rizzo Concertcar - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme atualmente prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ao que se depreende das razões recursais, pretende o recorrente a modificação do entendimento desta c. Câmara Cível acerca da validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato.

Pois bem. Conforme as lições de José Carlos Barbosa Moreira, a omissão configura-se
“quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento”
, não cabendo ao julgador, entretanto,
“expressar sua convicção acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes”
(In: Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 11ª ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 548-549).

Inicialmente, devo consignar que apesar do erro material no acórdão quanto à resposta do AR, o qual constou “não existe o número” ao invés de “endereço insuficiente”, o entendimento desta corte permanece inalterado.

Isso porque
“
Apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvida ao remetente pelo motivo endereço insuficiente. Caso fosse considerado válida a constituição em mora, ocorreria flagrante inefetividade da tutela jurisdicional, pois, se o endereço fornecido pela parte autora é insuficiente, o oficial de justiça sequer conseguiria cumprir a medida liminar vindicada.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190090154, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA CARTA NOTIFICATÓRIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora na alienação fiduciária se exija, apenas e tão somente, comprovação da mora (§ 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69), é necessária a notificação extrajudicial, por carta registrada para o endereço do devedor. 2. Ainda que demonstrada a existência de notificação, não há comprovação de que a mesma tenha sido recebida pelo próprio réu ou por terceiro, em razão de endereço insuficiente. 3. Necessário o esgotamento dos demais meios de localização do devedor, para protestar o título através de edital, caso contrário, tal meio será utilizado de maneira prematura. Precedentes STJ e TJES. 4. A mora não resta comprovada, se não há demonstração de que a notificação fora entregue no endereço declinado pelo inadimplente, o que implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, incidindo sobre o caso em tela o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 062200003408, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Segundo o entendimento do TJES,
“
Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150097910, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Fácil a constatação de que inexiste o vício sugerido pelo embargante, denotando que o mesmo persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Ressalte-se ainda que, “
Longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
observa-se que a embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese
. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.
[...]” (EDcl no AgInt no REsp 1574037/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

Diante do exposto,
rejeito os embargados declaratórios
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ressalte-se ainda que, “
Longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
observa-se que a embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese
. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.
[...]” (EDcl no AgInt no REsp 1574037/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.